Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000128-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO - CPF: 950.580.601-91 (AGRAVADO), BENO HENRIQUE SCHORR - CPF: 163.577.289-34 (AGRAVADO), IRMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 15.091.135/0001-87 (AGRAVADO), JAIR MARTINS DE PAIVA - CPF: 825.788.008-63 (AGRAVADO), ISAIAS OLIVA - CPF: 334.713.989-53 (AGRAVADO), JOSE MARCIO DE PAIVA - CPF: 045.974.168-38 (AGRAVADO), OMAR MARTINS DE PAIVA - CPF: 961.199.188-68 (AGRAVADO), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (AGRAVADO), JOAO ZARDO - CPF: 219.955.409-00 (AGRAVADO), IVOR LUIZ GUINDANI - CPF: 394.049.271-04 (AGRAVADO), VANDERLEI JOSÉ MEZZACASA (AGRAVADO), FABIANO MEZZACASA - CPF: 998.838.050-04 (AGRAVADO), JOSE MAXIMINO PEDROSKI - CPF: 219.741.100-44 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY JOSE MEZZACASA - CPF: 275.861.200-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 685 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. Fatos relevantes. Execução individual de sentença proferida em ação civil pública envolvendo diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança. O banco sustenta que não havia mora desde a citação na ação coletiva, pois não tinha ciência de que os poupadores pretenderiam exigir as diferenças nem dos valores devidos.

3. O agravante alega violação aos arts. 240, 509, II, 1.022, 1.030, 1.035, § 5o, e 1.037, II, do Código de Processo Civil e ao art. 405 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial. Sustenta que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação no processo de liquidação, e não da citação na fase de conhecimento da ação coletiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o marco inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença coletiva deve ser a citação na fase de conhecimento da ação civil pública ou a citação na fase de liquidação individual.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica não prospera. As razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 685 dos recursos repetitivos de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual.

7. O devedor já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva desde a citação na ação coletiva. O marco inicial dos juros de mora não depende da individualização do crédito na fase de liquidação.

8. O entendimento baseia-se no princípio da eficácia
erga omnes
das ações civis públicas, que visa garantir a proteção de interesses coletivos homogêneos, evitando que cada beneficiário precise propor nova ação para pleitear direito já reconhecido.

9. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, incidindo a regra da negativa de seguimento prevista no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em execução individual de sentença coletiva fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, independentemente da individualização do crédito na fase de liquidação. 2. A aplicação da tese firmada no Tema 685 do STJ autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 509, II, 1.022, e 1.030, I, "b"; CC, art. 405; CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 1000128-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: LENIRA FRANCO DE LIMA TRUGILO E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que os arts. 240, do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, estabelecem que os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial; afirma que “
não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.
”

Assevera que
“
o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, caso se entenda que o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação na ação coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que é contrário, não só à lei civil e processual civil, mas, sobretudo, afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade”
(id. 339624863).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 339957883.

Contrarrazões (id. 345915376).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Os agravados arguem a preliminar e sustentam que o agravante não demonstrou, de forma pormenorizada, o desacerto da decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Todavia, o agravante defende a inexistência de mora
desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, pois não tinha ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 300943880. Alegou ofensa aos arts. 240, 509, II, 1.022, 1.030, 1.035, § 5o, e 1.037, II, do Código de Processo Civil e ao art. 405 do Código Civil, assim como a existência de dissídio jurisprudencial.

Todavia, no acórdão recorrido ficou registrado que em relação ao
termo inicial para incidência dos juros de mora em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 685), de que incide a partir da data da citação do devedor no processo de conhecimento de Ação Civil Pública, o que é o caso.

Isso porque, quando citado na ação coletiva, o agravante já está formalmente em mora quanto ao pagamento da quantia que vier a ser reconhecida como devida na fase executiva, por isso, o marco inicial dos juros de mora não depende da individualização do crédito na fase de liquidação.

Com efeito, o
acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo II).

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 240 do Código de Processo Civil e ao art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou que “
os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva
”.

Ressalta que “
não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos
.”

Por fim, consigna que “
o termo inicial de incidência de juros moratórios, a teor dos artigos 240, do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, deverá ser a citação na liquidação e cumprimento de sentença, e não a citação na ação coletiva
”.

Pois bem. No tocante à questão em tela, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

4. A jurisprudência firmada no AgInt no REsp no 1.749.666/SP estabelece que,
em ações coletivas fundadas em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva
. (Id. 300943880, grifo nosso).

Verifica-se, com isso, a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1370899/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 685, firmou a seguinte tese:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual
, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. (Grifo nosso)

No mesmo sentido, destaca-se o Informativo no 549 do STJ, que trata do termo inicial dos juros moratórios em ação civil pública:

É incongruente interpretar o instituto da ação civil pública em detrimento dele próprio. Observe-se, ainda, que a sentença condenatória de ação civil pública, embora genérica, continua sendo condenatória, impondo-se o seu cumprimento nos termos de seus componentes jurídicos, inclusive os juros de mora já desencadeados pela citação para a ação coletiva. A natureza condenatória não é desvirtuada pela "liquidação" que se segue.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 685 do STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026